Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735060-46.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ICARO MAGALHAES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ÍCARO MAGALHÃES OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva. 2. Restando demonstrado nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, inclusive em face da confissão, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, em regra, à ofensa aos atributos da personalidade. 6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. 7. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031